Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-42.2011.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000035-47.2011.8.14.0055
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: REGINA DO SOCORRO GUERREIRO OLIVEIRA, MARIA OZIETE DA COSTA MAIA, MIRLANE DA SILVA EMIM, MARA LUCIA CARVALHO PINTO, MARIA ELISILDA DO NASCIMENTO NEVES, ROSANGELA DOS SANTOS PINA, JESSE DA SILVA CRUZ, ALESSANDRA SIMAIA ROCHA BEMERGUY, FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA DOS REIS, MARIA FRANCINETE DOS REIS OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DA SILVA, PEDRO DO CARMO SILVA, ANTONIA MARGARETH RAMOS DE FARIAS, LUCIA CHAVES OLIVEIRA, GISELE NASCIMENTO SENA, ANTONIA LEIDIANE BARRAL DE LIMA, CYNTHYA MARA BORGES BITENCOURT, ODILSON RODRIGUES REIS, LUELY MARIA BORGES DA SILVA, ANGELA MERICE CHAVES DE SOUSA, MARLENE DE NAZARE BRITO DOS SANTOS, JOSYANE DEIVA ATAIDE DO AMARAL, WANDERILDES WANZELER PRESTES, ANA LUCIA ALVES DE MOURA LOPES, DAIANE DE JESUS SILVA FARIAS MAIA, MARTA LUCIA DA SILVA CARNEIRO, MARISA NASCIMENTO SILVA, KATIANA DO SOCORRO DE LIMA BATISTA, JOELMA BICHO DOS SANTOS, ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA, VANIA CELIA DO CARMO, JACILAURA PEREIRA DE SOUZA, ROBREDO PIRES DE NEGREIROS, VISILVANE DOS SANTOS SILVA, KELLY PONTES RODRIGUES, GISELE ROCHA DA SILVA, MAURICELLY DE LIMA TRAVASSOS, JESSICA DO SOCORRO DE CAMPOS DA SILVA, MAYARA MOURA MOREIRA, ROSANE NASTASSIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NOMEADOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À POSSE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ILEGALIDADES NA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MUNICÍPIO QUE SE COMPROMETEU, POR MEIO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA-TAC, A NOMEAR OS CANDIDATOS APROVADOS. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE PARA A INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 15 DO STF. ATO ADMINISTRATIVO QUE REPERCUTE NA ESFERA DO INTERESSE INDIVIDUAL SÓ PODE SER ANULADO MEDIANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 138 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO.
LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

De acordo com a Súmula 16 do STF, o funcionário nomeado por concurso tem direito à posse
.

2.

O Ente Municipal, por meio da Portaria 064/2010, promoveu a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentre estes os apelados. No documento em questão, consta que a investidura se daria no prazo de 30 dias contados da data da Portaria, fato este que não ocorreu, restando o silêncio do Município.

3.

O Apelante não apresentou qualquer documento motivando a decisão de não proceder com a investidura dos candidatos. Só veio a apresentar informação no transcurso processual do mandamus, apresentando Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta-TAC perante o Ministério Público, no qual que se comprometeu, dentre outras coisas, a nomear todos os candidatos aprovados e aqueles classificados nos cargos que estivessem sendo ocupados por temporários, bem como adequar legalmente o cargo de Auxiliar de Enfermagem ao de Técnico de Enfermagem.

4.

Alegação de ausência de dotação orçamentária e ilegalidade da nomeação. Alegações sem suporte probatório e que se contrapõem ao TAC firmado com o Parquet.

5.

Pretensão à nulidade de ato administrativo que repercute na esfera do interesse individual do candidato que deve ser precedida do devido processo legal. Tema 138 do STF.

6.

Apelação conhecida e não provida.

7.

Reexame Necessário
. Necessidade
limitação da multa diária imposta ao Ente Público. Vedação ao enriquecimento sem causa. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada,
apenas para limitar a incidência da multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o montante de R$ 50.000,00.

9. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação e em conhecer do Reexame Necessário para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0000035-47.2011.8.14.0055) interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
diante da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por REGINA DO SOCORRO GUERREIRO OLIVEIRA E OUTROS contra ato atribuído ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

A
sentença (ID 1630145, págs.1/4) foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). Diante do exposto, caracterizada a omissão do impetrado e, acolhendo o parecer do Ministério Público, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada na peça vestibular, confirmando a liminar deferida às fls. 152/153, para DETERMINAR a imediata nomeação e posse de todos os Requerentes, aprovados no Concurso Público Edital n° 001/2010, para exercerem seus respectivos cargos no Município de São Miguel do Guamá.

Notifique-se o impetrado e, ainda, o órgão de representação judicial do Município, para que cumpram a presente decisão em sua integralidade no prazo de 05 (cinco) dias, caso não tenham sido tomadas as providências legais até a data desta decisão, advindas do deferimento do pedido liminar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para hipótese de desobediência.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1°, da Lei 12.016/09.

Oficie-se o impetrado e o órgão de representação judicial do Município de São Miguel do Guamá para dar-lhes ciência do inteiro teor da sentença.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Miguel do Guamá-PA, 19 de janeiro de 2015”

Em razões recursais (ID 1630146, págs.1/4), o Município de São Miguel do Guamá, argumentou, em síntese, a falta de dotação orçamentária não observada pelo gestor na época do então concurso e a oferta de vaga para cargo inexistente, situações que no seu entender, desconstituíram a validade do certame.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID-1630147, págs. 1/4), pugnando pela manutenção da sentença do juízo a quo.

Distribuídos a minha relatoria, determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial (ID 1744731, pág.1), que se manifestou pela confirmação da sentença (ID 1863257, pág.1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária com base no CPC/2015, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-los.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade na atuação do Ente Municipal, que após nomeação dos apelados para compor o seu quadro de servidores, deixou de proceder com a posse sob o argumento falta de dotação orçamentária e irregularidades na gestão municipal anterior que promoveu o certame.

No caso dos autos, observa-se que o Ente Municipal, por meio da portaria 064/2010 (ID-1630140, págs. 27/35), promoveu a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, dentre estes os apelados. No documento em questão, consta que a investidura se daria no prazo de 30 dias contados da data da Portaria, fato este que não ocorreu, restando o silêncio do Município.

O Apelante não apresentou qualquer documento motivando a decisão de não proceder com a investidura dos candidatos. Só veio a apresentar informação no transcurso processual do mandamus, apresentando Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público, no qual que se comprometeu, dentre outras coisas, a nomear todos os candidatos aprovados e aqueles classificados nos cargos que estivessem sendo ocupados por temporários, bem como adequar legalmente o cargo de Auxiliar de Enfermagem ao de Técnico de Enfermagem.

A tese levantada pelo apelante, essencialmente quanto a falta de dotação orçamentária, bem como a realização de concurso para cargo inexistente – pelo que se denota em referência unicamente ao cargo de Técnico de Enfermagem – se contrapõe ao TAC realizado com o Ministério Público.

Aliado a isto, o Ente Municipal não trouxe aos autos documentação ou prova dando suporte as suas alegações. Neste ponto, válido os apontamentos feitos pelo Ministério Público em seu parecer:

“(...) não é possível acolher a alegação do Município de São Miguel do Guamá, formulada em suas razões recursais, no sentido de que o concurso público foi realizado sem a prévia dotação orçamentária.

Isto porque a referida alegação do município apelante está desprovida de qualquer prova documental, razão pela qual é necessário concluir que a municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito dos apelados:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

A Súmula 16 do STF é explícita ao dispor que o funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Com efeito, reputa-se ilegal a omissão da Administração, notadamente quando deixa de motivar o ato e não comprova as circunstâncias suscitadas no processo.

Cumpre destacar, na oportunidade, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Neste sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

Deste modo, considerando a ausência de elementos aptos a afastar o direito subjetivo dos apelados à posse nos cargos em que foram nomeados, escorreita a sentença concedeu a segurança.

Entretanto, em sede de Reexame Necessário, identifico a necessidade apenas de limitação da multa diária imposta ao Ente Público, diante da vedação ao enriquecimento sem causa. Diante disto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa diária fixada em R$ 1.000,00 deverá incidir até o limite de R$ 50.000,00.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
apenas para limitar a incidência da multa diária até o montante de R$ 50.000,00, confirmando a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020